Tribunal: TJSP
Processo: 0036379-07.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de improcedência. Insurgência da autora. Venda e compra de veículo zero com pagamento parcial por permuta de veículo usado do consumidor réu. Cláusula contratual a imputar ao vendedor a responsabilidade por débitos eventuais sobre o veículo dado em permuta. Cobrança focada no IPVA de 2012 não vencido à época da celebração do contrato. Obrigação não imputável ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de improcedência. Insurgência da autora. Venda e compra de veículo zero com pagamento parcial por permuta de veículo usado do consumidor réu. Cláusula contratual a imputar ao vendedor a responsabilidade por débitos eventuais sobre o veículo dado em permuta. Cobrança focada no IPVA de 2012 não vencido à época da celebração do contrato. Obrigação não imputável ao consumidor réu, notadamente à consideração da deficiente redação da cláusula contratual em questão. Inteligência do art. 47 do CDC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600138
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036379-07.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RALLY MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é apelado ESPÓLIO
DE FRANCISCO SIMÕES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036379-07.2013.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 7420
Apelação no 0036379-07.2013.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Rally Motors Comércio de Veículos e Peças Ltda.
Apelado: Espólio de Francisco Simões de Neto
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Desfecho
de
improcedência.
Insurgência da autora. Venda e compra de veículo zero com
pagamento parcial por permuta de veículo usado do
consumidor réu. Cláusula contratual a imputar ao vendedor a
responsabilidade por débitos eventuais sobre o veículo dado
em permuta. Cobrança focada no IPVA de 2012 não vencido à
época da celebração do contrato. Obrigação não imputável ao
consumidor réu, notadamente à consideração da deficiente
redação da cláusula contratual em questão. Inteligência do
art. 47 do CDC. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 225/228, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido deduzido por Rally Motors Comércio de Veículos e
Peças Ltda. em face de Espólio de Francisco Simões de Neto, imputando à
autora os ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em R$
1.000,00, por apreciação equitativa.
Irresignada, apela a autora (fls. 230/244), pugnando pela
reforma do r. julgado hostilizado, ao argumento de que efetivamente
devido pelo réu o IPVA de 2012 do veículo dado em permuta, tendo em
vista que, quando da celebração do negócio jurídico subjacente ao litígio,
em 03.09.2012, já havia se verificado o fato gerador do tributo e a
cláusula contratual que lhe imputava a obrigação de responder por
eventuais pendências sobre o veículo não contém qualquer deficiência
redacional. Anota que o réu não informou, quando da celebração do
negócio, o não pagamento do IPVA do exercício de 2012. Igualmente
devida, por corolário, a multa contratual, decorrente do inadimplemento
obrigacional incorrido pelo réu.
O recurso foi regularmente preparado e contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036379-07.2013.8.26.0576 -Voto no
3
4245/247 e 250/252), sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Rally Motors
Comércio de Veículos e Peças Ltda. em face de Espólio de Francisco
Simões Neto, por meio da qual a autora imputa ao réu a obrigação de
pagamento do IPVA de 2012, incidente sobre o veículo placas NKX 2250,
dado em permuta na aquisição de veículo zero quilômetro, em
conformidade com o contrato firmado entre as partes em 03.09.2012, sem
prejuízo da multa contratual decorrente do inadimplemento tido por
incorrido.
Reza a cláusula quarta do contrato entabulado entre as
partes (fls. 22): “Fica o COMPRADOR obrigado a ressarcir à VENDEDORA
eventuais multas de trânsito e demais impostos, que porventura incidam sobre o
veículo dado como parte de pagamento do veículo zero quilômetro, ficando ainda
responsável por eventuais vícios decorrentes da evicção”.
Ora, respeitada a irresignação da autora, fato é que basta
uma simples leitura da cláusula contratual em questão, inserida em
contrato de adesão, em relação inquestionavelmente qualificável como de
consumo, para concluir-se não se legitimar extrair de seu conteúdo a
obrigação do comprador por débitos de IPVA não vencido, incidente sobre
o veículo dado em permuta, como no caso em apreço.
Pouco importa, bem por isso, que o IPVA do exercício de
2012, incidente sobre o veículo dado em permuta tenha tido o seu fato
gerador no primeiro dia do exercício, porquanto não tendo vencido a
obrigação tributária quando da celebração do negócio entre as partes, em
03.09.2012, pela cláusula contratual aludida, não era dado imputar o seu
pagamento ao réu.
Notadamente
porque,
como
bem
obtemperou
o
d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036379-07.2013.8.26.0576 -Voto no
4
magistrado sentenciante, a teor do preceito gizado pelo art. 47 do CDC,
impõe-se resolver em favor do consumidor aderente eventual dúvida
decorrente da falta de clareza suficiente da cláusula contratual acima
transcrita, haja vista não ressalvar expressamente como seria de se exigir,
a obrigação do VENDEDOR sobre eventual pendência tributária mesmo
que ainda não vencida na data da celebração do contrato.
Tanto mais se impunha tal cautela à autora que, atuando
profissionalmente no mercado, tinha plenas condições de aferir, no mês de
setembro do exercício respectivo, quando firmado o contrato, a pendência
do IPVA de 2012, não vencido até então, exigindo do réu a respectiva
certidão de quitação da obrigação tributária cujo fato gerador já se havia
concretizado, ou, quando não, explicitando de forma indene de dúvidas, a
responsabilidade pelo pagamento do débito ainda não vencido.
No contexto da negociação assim celebrada pela autora sem
as devidas cautelas, há de ser prestigiada a presunção de boa-fé do
consumidor réu, não deitada por terra por qualquer elemento de prova
produzido pela primeira.
Não está a merecer qualquer censura, pois, a r. sentença
hostilizada, assim mantida por seus próprios fundamentos, na forma do
art. 252 do RITJESP, aos quais se acrescem as ponderações acima
lançadas.
Forte no § 11 do art. 85 do CPC, mercê do desprovimento
integral do apelo interposto pela autora, majoro a verba honorária devida
ao d. patrono do réu ao patamar de R$ 1.200,00.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator